Tribunal: TJMT
Processo: 1022496-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022496-28.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
WILQUER DE LAÍS TECEROTTI
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que o mantém preso cautelarmente desde 13/10/2020 nos autos n.o 1002538-68.2020.8.11.0011, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o i. Defensor Público aponta a inobservância das formalidades legais para a confecção do APFD, ao argumento de que lavrado eletronicamente sem que fossem apostas as assinaturas – sejam físicas ou digitais – do condutor, das testemunhas e tampouco dos conduzidos, nele constando apenas a assinatura digital do Delegado de Polícia, não sendo a conversão do flagrante em prisão preventiva suficiente para afastar a mácula ora ventilada, que na intelecção do subscritor do writ, é apta ao relaxamento da custódia cautelar.
Argumenta, em abono à tese, que as assinaturas do flagrado no termo de interrogatório e na nota de culpa são providências imprescindíveis à garantia da higidez do auto de prisão em flagrante, mormente quando o agente conduzido preso não se fez acompanhar por um defensor – como in casu, destacando, em arremate, que “não se trata de formalidade inócua ou excessiva, cuja omissão poderia acarretar simples irregularidade, mas com escopo de dar ao documento o necessário grau de legitimidade” (ID 64342468, p. 6).
Por tudo o que expõe, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de suspender os efeitos do decreto de prisão, restituindo-se-lhe a liberdade ambulatorial até o julgamento do writ. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, para ver relaxada a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
A ordem veio munida com a documentação anexada sob o ID 64342471 e ID 64342472.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pelo i. Defensor Público, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
À primeira vista, não há como taxar de absolutamente ilegal a segregação experimentada pelo paciente, mesmo porque, a ausência de assinatura do autuado no APFD consiste em mera irregularidade formal incapaz de invalidar o ato e aniquilar, de plano, a custódia cautelar, máxime quando houve a conversão do flagrante em prisão preventiva mediante decisão fundamentada, importando na alteração da natureza jurídica da medida segregatícia, não havendo falar em contaminação do cárcere sob novo título por eventual nulidade existente no anterior.
Na mesma linha intelectiva, esse e. Tribunal de Justiça tem o entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que “as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva” (cf. Enunciado Orientativo n.o 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, publicado em 12/04/2017).
Ademais, eventual ausência de assinatura na nota de culpa não é suficiente a demonstrar que o paciente não tenha tomado ciência dos atos e termos que cercaram a prisão em flagrante, valendo salientar não ser desconhecida a excepcional suspensão dos atos presenciais imposta pelo estado de emergência sanitária internacional decorrente da pandemia do novo coronavírus, a justificar a situação ora em exame, mormente quando se verifica que os imperativos constitucionais foram observados com a comunicação imediata do flagrante ao magistrado, que o analisou e homologou.
Portanto, ao menos nesse momento de análise prévia, olvidando a parte impetrante em comprovar que a irregularidade ora anunciada implicou em prejuízo ao paciente, não vislumbro motivos para relaxar a prisão preventiva a que submetido, de modo que estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WILQUER DE LAÍS TECEROTTI.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator